Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ÚNICO PATRONO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal. Contudo, não sendo o atestado médico genérico e apontando expressamente a necessidade de afastamento do paciente de suas atividades laborais, deve ser restituído o prazo processual.
2. Entretanto, a restituição do prazo deve corresponder apenas aos dias alcançados pelo atestado médico, ou seja, deve se restringir ao período de impossibilidade do exercício da profissão pelo advogado.
3. Na hipótese vertente, considerando: i) o período de impossibilidade do exercício da profissão (4 a 12 de outubro de 2024); ii) o prazo final para apresentação de defesa em 10 de outubro de 2024; iii) a nomeação do advogado na data de 08 de outubro de 2024; deve ser restituído ao causídico apenas o prazo de 3(três dias), referente ao período de 08 a 10 de outubro de 2024, sendo intempestiva a contestação juntada em 22 de outubro de 2024.
4. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 4.1. Entretanto, a revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
5. Não há que se falar em desentranhamento da peça de defesa, sobretudo porque A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC). (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.